Tribunal: TJPA
Processo: 0029803-95.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029803-95.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSE ROBERTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 155, DO CP. FURTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA AVERIGUADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECORRIDO
O PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA,
PRESCRITO ESTÁ O CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE, NO PRESENTE CASO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 110 C/C ART. 109, V, TODOS DO CP, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA
. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E DECLARAR PRESCRITA A PRETENSÃO ESTATAL
,
nos termos do voto do Exmo. Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0029803-95.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JOSÉ ROBERTO DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ ROBERTO DA SILVA,
em face de sentença prolatada na data de 26 de maio de 2023, pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou na
sanção prevista no art. 155, caput, do CP (furto
)
, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 1 de março de 2019.

Em suas
razões recursais
(21/11/2023), requer a absolvição por insuficiência de provas e/ou negativa de autoria.

Em sede de
contrarrazões
(19/12/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou (29/01/2024) pela prejudicialidade do apelo e, no mérito, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, da pena do apelante.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Antes da análise do mérito recursal, vislumbro nos presentes autos questão prejudicial que há de ser reconhecida, por se tratar de matéria de ordem pública. Trata-se da prescrição da pretensão punitiva, diante da pena em concreto aplicada ao apelante, de apenas 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, consoante sentença condenatória.

Em relação ao crime de furto, necessário se faz proceder uma breve análise dos autos, com intuito de se averiguar se ocorreu ou não o instituto da prescrição no processo retro ao delito que o condenou, senão vejamos.

O crime de que trata o presente caso é capitulado no
artigo 155, caput, do CP,
que gerou a
pena concreta e individualizada de 1
(dois) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.
O prazo prescricional a ser considerado inicialmente corresponderia a 04 (quatro) anos,
estando então prescrita a pretensão punitiva estatal.
O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 22/12/2018
e a peça acusatória foi recebida em
25/02/2019.

A sentença condenatória foi prolatada em
26/05/2023

(Id n.º 17607092, págs. 314-319).

Ora, como se verifica nos termos acima citados, decorreram mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia acusatória
(25/02/2019)
e a data da sentença meritória
(26/05/2023)
, demonstrando assim que o interregno necessário para que a prescrição pudesse se consumar ocorreu, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal, em relação a conduta delitiva atribuída ao apelante, em sua modalidade retroativa.

Os artigos que delimitam a prescrição retroativa do Réu são:

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...)
”

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

Prejudicada a análise do mérito recursal
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO,
declarando a extinção da punibilidade pela
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade retroativa
de
JOÃO ROBERTO DA SILVA,

nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º, todos do CP
restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/08/2024